Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005502-51.2022.8.11.0000
PACIENTE: AMANDA REGINA MOREIRA DA NOBREGA SILVA
IMPETRANTE: VICTOR GUILHERME MOYA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Guilherme Moya em favor de Amanda Regina Moreira da Nobrega Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25 de janeiro de 2022, suspeita da prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas majorado por ter sido perpetrado entre estados da Federação e de associação para o tráfico, capitulados no art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, juntamente com os corréus Gabriel Junio de Almeida Araújo, Mayckon da Silva Ramos, Eliazer dos Santos Sanabria e Pedro Henrique Acosta, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001473-46.2022.8.11.0003, que redundou na instauração da Ação Penal n. 1002640-98.2022.8.11.0003, de cujos autos se extrai que foram apreendidos em poder do grupo, entre outras coisas, 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tabletes de maconha que pesaram 331,96 kg (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas) de maconha.
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pedido de sua revogação em decisões carentes de fundamentação idônea, eis que não apontou os elementos concretos autorizadores da sua decretação para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas.
Assevera que a paciente é primária, tem predicados pessoais; e, que no caso de ser condenada, será estabelecido a sua pessoa regime prisional mais brando do que o fechado eis que há a possibilidade de ser agraciada com a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
Registra que “qualquer uma das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, serão eficazes face a uma prisão cautelar, principalmente o uso de tornozeleira eletrônica, qual poderá monitorar a paciente a todo momento e, se assim, infringir tal medida, poderá ter restabelecida sua custódia preventa.” Negritos no original
Forte nas razões acima consignadas, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque a autoridade acoimada de coatora aparentemente fundamentou de maneira correta a necessidade da custódia provisória da apelante para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados por ela e pelos corréus, pela pluralidade de agentes, como também em razão dos veículos, das máquinas de cartão de crédito, do dinheiro, e do vultoso quantitativo de estupefaciente apreendido consistente em 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tabletes pesando 331,96 kg (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas) de maconha.
Além disso, insta registrar que somente a grande quantidade de droga apreendida já é fundamento hábil à decretação da custódia cautelar do paciente, com base na garantia da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por derradeiro, impende-se ressaltar que a concessão da liminar almejada exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; como também para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator